Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-52.1998.8.11.0105
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-52.1998.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ROBERTO SIMAO DA SILVA - CPF: 514.526.341-49 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELANTE), FLOREMA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 05.590.416/0001-20 (APELANTE), ROBERTO SIMAO DA SILVA - CPF: 514.526.341-49 (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), FLOREMA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 05.590.416/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL PENTEADO - CPF: 301.229.018-43 (ADVOGADO), MARIA IZABEL PENTEADO - CPF: 301.229.018-43 (ASSISTENTE), WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOMEAÇÃO À AUTORIA PELO RÉU\APELANTE EM CONTESTAÇÃO – INÉRCIA DOS AUTORES QUANTO A ACEITAÇÃO – DECISÃO DE EXCLUSÃO DO RÉU\APELANTE – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO E DE RECURSO – REINCLUSÃO DO RÉU EM SEDE DE SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO –
ARTIGO 505 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Há que se reconhecer a incidência da preclusão
pro judicato
, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO SIMAO DA SILVA, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000001-52.1998.8.11.0105,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para, na forma do art. 487, I, do Código Civil, determinar a reintegração do Espólio de Wancley Antunes Gonçalves na posse do imóvel rural denominado “Gleba São Sebastião”, localizada no município e comarca de Aripuanã.

Por fim, condenou o réu\apelante Roberto Simião Silva, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante pretende e requer, em suas razões:

1-)
a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a sua exclusão do processo, e extinta a ação de reintegração de posse, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência de triangulação processual, em processo que tramitou por mais de 24 anos, sem que houvesse a efetiva identificação dos ocupantes da área litigiosa e citação dos réus nomeados à autoria, em cumprimento à decisão de Id. 58543333 (pág. 39); ou

2-)
a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a sua exclusão do processo, por evidente ausência de interesse processual dos apelados, em face da nulidade e cancelamento do respectivo registro imobiliário; ou

3-)
a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a sua exclusão do processo, e extinta a ação de reintegração de posse, sem resolução do mérito, considerando a ausência de regular habilitação do ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES (único beneficiário da sentença, inclusive), sob pena de negativa de vigência aos artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC; ou

4-)
caso não seja reformada a sentença e extinta a ação de reintegração de posse, sem julgamento do mérito, requer a sua anulação, a fim de que seja determinada a retomada do fluxo normal do processo, para a realização das diligências necessárias, visando a identificação e citação dos reais ocupantes da área litigiosa.

A parte apelada apresentou as contrarrazões no id. 177270262. Preliminar de intempestividade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte apelante.

A questão, embora simples, dispensa uma extensa digressão sobre os fatos, vamos a ela.

Inicialmente, esclareço que abordarei a preliminar de intempestividade juntamente com o mérito, pois aquela está constante neste.

Trata-se de ação de reintegração de posse,
distribuída em 1998
e autuada sob o número 0000001-52.1998.8.11.0105, proposta por ADRIANE GONCALVES ANTUNES, WESLEY ANTUNES GONCALVES e WANCLEY ANTUNES GONCALVES, em desfavor de ROBERTO SIMIÃO DA SILVA.

A referida ação foi ajuizada perante o juízo de Juína/MT, tendo em vista que, na época, Aripuanã/MT não era comarca. Em suma, os requerentes alegaram ser senhores e possuidores de uma área rural com 9.999 ha, denominada GLEBA SÃO SEBASTIÃO, localizada no Município de Aripuanã/MT, representada pela matrícula 44.949 do RGI do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

Sustentaram que, meses antes do ajuizamento da ação, teriam sido surpreendidos pelo requerido ROBERTO SIMIÃO DA SILVA e pelos Senhores DANIEL BATISTA, DIRCEU PEREIRA PANHO, ANILSON VAZ, AFONSO GONÇALVES LARA, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, ANDRE JUNIOR PEREIRA, ALTARIR F DE SANTANA, APARECIDO DIAS DE ROCHA, ADMILSON G DE ALMEIDA, ADÃO NUNES VIEIRA, ÁLVARES DE BRITO VASCONCELOS, EDSON D SOUZA LOBO, ELEOTÉRIO JOSÉ DE SOUZA, EDSON BATISTA, EROTIDES MARTINS DE MORAES, que teriam adentrado na propriedade e efetuado extração de madeiras.

Neste sentido, pediram a reintegração da posse, inclusive, liminarmente. O douto juízo recebeu a possessória e designou audiência de justificação.

Embora no corpo da inicial, mais precisamente no item 3, diversas outras pessoas tivessem sido arroladas, somente constou como requerido o Sr. ROBERTO SIMIÃO DA SILVA, ora apelante sendo, igualmente, somente ele intimado para a referida audiência.

A audiência de justificação ocorreu no dia 25/08/1998, conforme termo acostado no Id. 58542357 (pág.8).

Em 08/09/1998, a liminar foi deferida, consignando prazo de 20 dias para a desocupação do imóvel e determinando a citação do requerido ROBERTO SIMIÃO DA SILVA, para apresentar defesa (Id. 58542357- págs.17/18).

O mandado de cumprimento de liminar e citação foi expedido e cumprido, conforme se infere do documento de Id. 58542357 (pág. 23) e certidão de Id. 58542357 (pág. 24).

Em sequência, pela petição de Id. 58542357 (pág. 28), o réu\apelante, com fundamento nos artigos 62 e seguintes do CPC/1973, apresentou
nomeação à autoria
indicando como réus os senhores ELOTÉRIO JOSÉ DE SOUZA, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, AFONSO GONÇALVES LARA, ALTAIR FORTUNATO DE SANTANA, JOÃO BATIASTA DOS SANTOS, DIRCEU PEREIRA PAULA, JOSIAS ALVINO DE BARROS, ANDRÉ JUNIOR PEREIRA, EDSON BATISTA, CARLOS AUGUSTO CARNEIRO RODRIGUES, VICENTE GONLALVES LARA, GILSON MANOEL DE SOUZA, BENTO FRANCHINI, JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, VITORINO RODRIGUES DE AMORIM, CICERO AFONSO DA SILVA, ADÃO NUNES VIANA, JOÃO ARES COSTA DE OLIVEIRA, NIVALDO ROQUE SANTANA, ALVARES DE BRITO VASCONCELOS, JOÃO DOMINGUES NEGRÃO, EROTIDES MARTINS DE MORAES, ROSANGELA BAGHETTI, ADEMILSON GOMES DE ALMEIDA, IVY ANNE TIECHER, NELSON GONÇALO MACIEL DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE JESUS, SILVESTRE RODRIGUES MATOS, PAULO CESAR DE LIMA, JOSÉ LEÔNIDAS, WILSON ALVES SILVA, LACIDIO VAZ, LOIR VAZ, AMILSO VAZ, ROBERTO ALVES DE PAULA, EDSON DE SOUZA LOBO, sendo que todos poderiam ser citados/intimados, na pessoa do respectivo procurador, Sr. DAMACENO MOZER.

Em 23/11/1999, conforme despacho de Id. 177270217- pág. 34, o douto Juízo destacou que, em face da ausência de impugnação acerca da nomeação à autoria, nos termos do artigo 68, I, do CPC/1973, reputou-se
aceita a nomeação à autoria
, determinando a intimação dos requerentes para que promovessem as respectivas citações dos nomeados.

Na mesma oportunidade,
excluiu
da lide o requerido\apelante ROBERTO SIMIÃO DA SILVA, confira-se:

Essa decisão
não foi desafiada por recurso
, precluindo-se.

Em 08/03/2000, pelo despacho de Id. 177270217 - pág.39, o MM. Juiz de piso reiterou a ordem de citação dos nomeados à autoria, sob pena de extinção e arquivamento do feito, confira-se:

Entre idas e vindas, depreende-se dos autos que a área litigiosa não foi desocupada, muito menos citados os réus nomeados à autoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual recomendou uma constatação na área, a fim de que fossem identificados os atuais ocupantes, assim como apurada a extensão e os respectivos limites do esbulho (Id. 58544192 - pág. 30).

Pelo despacho de Id. 58544192 (pág. 36), o magistrado indeferiu o pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse, determinando a realização de uma constatação na área litigiosa, para elucidar a data e a natureza do esbulho, qualificando os ocupantes, registrando as benfeitorias e plantações existentes, assim como outros dados que julgarem necessários.

Em 21/12/2009, foi expedida a carta precatória alusiva à constatação (Id. 58544192 – pág.47), sendo que, pela certidão de Id. 58544196 (pág. 8), os Oficiais de Justiça certificaram que não receberam o apoio para o cumprimento do mandado, e que, mesmo assim, tentaram localizar a área, mas todas as pessoas consultadas informaram desconhecer alguma área como sendo dos requerentes.

Pela petição de Id. 58544196 (pág. 10), o advogado MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR (OABMT 9.674), sem capacidade postulatória, porquanto não foi devidamente constituído pelos requerentes, pediu o desentranhamento da carta precatória/mandado de constatação.

Em 17/11/2010, o desentranhamento foi deferido (Id. 58544196 – pág. 11).

Nos dias 20/11/2010 e 21/11/2010, conforme certidão de Id. 58544196 (pág. 17), em cumprimento ao mandado de constatação, os Oficiais de Justiça foram levados até à FAZENDA MOSQUITO, de propriedade da empresa FLOREMA AGROPECUÁRIA, local onde foi encontrado o Sr. VALDIR (sem qualificação alguma), que, indagado, afirmou que estava ali a serviço do Sr. WILSON COSTENARO, o qual teria dito que era gerente da Fazenda e estava na função aproximadamente há 04 (quatro) anos.

A certidão também faz referência ao Sr. GETÚLIO DE JESUS FAGUNDES, apenas esclarecendo que não o encontrou, mas também não diz qual seria a participação dele e porque o teria procurado.

Pela petição de Id. 58544196 (pág.14), novamente, o advogado MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR (OABMT 9.674), sem poderes para representar os requerentes, pediu a expedição de novo mandado, agora visando a intimação dos atuais invasores/grileiros do imóvel, inclusive com a intimação por hora certa dos “grileiros” GETÚLIO DE JESUS FAGUNDES e WILSON COSTENARO.

O pedido foi deferido (Id. 58544196, pág. 20), o mandado foi expedido (Id. 58544196 – pág. 25) e, segundo noticia a certidão de Id. 58544196 (pág. 28), foram intimados os senhores GETÚLIO DE JESUS FAGUNDES e WILSON COSTENARO, em maio de 2011. Entretanto, os dois não foram incluídos no polo passivo da demanda.

Em 23/01/2012, pela cota ministerial de Id. 58544196 (pág.32), o MPE fez um registro histórico do andamento do feito, destacando, inclusive, que, não obstante o lapso temporal transcorrido, a relação processual ainda não havia sido formada,

uma vez que o réu\apelante havia sido excluído
e os demais requeridos (objeto da nomeação à autoria) ainda não haviam sido citados. Também, registrou que, segundo constatação, terceiros estariam ocupando a área litigiosa, explorando-a economicamente. Ao final, por não se tratar de conflito agrário, recomendou que o processo retornasse à Comarca de origem.

Em 13/03/2012, mediante decisão de Id. 177270221 - Pág. 38, o douto juízo, também
f
azendo referência à exclusão do réu\apelante
e a ausência de formação da polaridade passiva, uma vez que os autores\apelados não promoveram a citação dos requeridos então nomeados, acabou por declarar a sua incompetência e determinar a remessa ao juízo competente, nos termos da cota ministerial, confira-se:

O processo foi remetido à Comarca de Colniza/MT e, depois, à Comarca de Aripuanã, em cumprimento à determinação de Id. 93750617, proferida em 31/08/2022.

Em 13/02/2023, o douto juízo da Vara Única de Aripuanã/MT, sem qualquer instrução processual, reincluiu o apelante no polo passivo e sentenciou o feito (Id. 177270226).

Pois bem.

Volatando a Preliminar...

A parte apelada aduziu em sua contrarrazões:
Tendo em vista que a publicação no DJe ocorreu em 19/02/2023, tendo o sistema registrado ciência em 23/02/2023. Sendo assim, o prazo final do recurso ocorreu em 16/03/2023, tendo a sentença transitado em julgado em 17/03/2023. Como também não existe certificar processo após o transito em julgado
.

Não há que se falar em intempestividade, pois, como visto, o apelante não chegou a ser intimado da sentença, uma vez que tinha sido excluído da lide.

Quanto ao mérito, está evidente que a decisão que excluiu o réu\apelante da lide (em 23.11.1999) já foi decidida e está acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo ser decidida novamente.

Portanto, uma vez apreciada e decidida a exclusão do réu\apelante,
sem qualquer irresignação da parte apelada
, operou-se a preclusão
pro judicato
, o que impede a sua reanálise, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.

O CPC, em seus artigos 505 e 507, determinam que:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão..”

No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas
, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Inteligência do art.471 do CPC.”
(AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015)

Dispositivo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a exclusão do réu\apelante ROBERTO SIMIÃO DA SILVA da lide.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023